Tribunal: TJDFT
Processo: 0708398-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DO TEMA N. 600/STF E SÚMULA 279/STF. ALEGAÇÃO DE FATOS NOVOS. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante em desfavor de acórdão exarado pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão da respectiva Presidência.
II. O embargante afirma ter noticiado fatos novos por meio de petição e que o acórdão deixou se manifestar quanto a eles. Alega omissão e pleiteia “a reconsideração da decisão tomada em 2a instância, para que, analisados os fatos novos, seja reformada a sentença prolatada e anulado o auto lavrado, por desrespeito à norma que determina relacionar detalhadamente os bens apreendidos”.
III. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum para comportar sua oposição. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento, sendo dispensável a menção expressa de todos os dispositivos tidos por violados, bem como de todas as teses aplicáveis à espécie.
IV. Na hipótese, contudo, os vícios apontados não restam configurados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a complementação de suas razões recursais.
V. O recurso extraordinário teve o processamento indeferido pela Presidência desta Turma Recursal na decisão de ID 29721357, haja vista o enquadramento da matéria à tese correspondente ao Tema n. 660/STF e vedação contida no verbete sumular n. 279/STF.
VI. Interposto agravo interno contra aludida decisão, foi prolatado o acórdão ora embargado, o qual consignou que “o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT, analisou o Tema n. 660, entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais”.
VII. Salientou-se ser do entendimento da Excelsa Corte que “a regularidade do procedimento administrativo, quando aferida pelas instâncias ordinárias, como foi o caso, não pode ser revista por esta Corte, sob pena de violação ao enunciado sumular n. 279/STF”.
VIII. Nessa perspectiva, a decisão colegiada foi clara ao salientar que a decisão agravada se encontrava em consonância com o entendimento firmado pela Excelsa Corte em sistemática de repercussão geral, não podendo as outras instâncias aplicar interpretação diversa.
IX. Ante a inexistência de vícios no acórdão, conclui-se que os presentes embargos declaratórios não são o instrumento adequado à pretensão do recorrente.
X. Registre-se que na petição de ID 34091345 o autor/embargante descreveu os supostos “fatos novos”. Alegou ter sido proposta outra ação que possibilitou a vista dos bens apreendidos cujo auto de apreensão foi objeto de discussão no presente feito. Afirmou que compareceu ao depósito onde se encontram os bens apreendidos e constatou não ser possível aferir seu estado de conservação, o que teria se dado “em virtude da indicação genérica no auto, para além de uma série de outras irregularidades”. Aduziu que estavam em péssimo estado de conservação, que constatou a ausência de itens e que estavam misturados a bens de terceiros, de valores inferiores. Diante disso, insiste na declaração nulidade do auto de apreensão.
XI. Nada obstante as alegações do embargante, constata-se que já houve ampla análise, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, acerca da regularidade do auto de apreensão. Verifica-se que a ementa correspondente ao acórdão n. 1334571 fez considerações, inclusive, sobre o estado de conservação dos bens apreendidos, pontuando que os documentos apresentados pelo autor não eram hábeis a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.
XII. Assim, ressoa claro que não se trata de fatos novos, mas de tentativa de rediscussão da matéria tratada na fase de conhecimento, o que não se pode aceitar na fase em que o processo se encontra.
XIII. Fica o embargante advertido de que a intenção de prolongar indefinidamente o exercício da jurisdição, mediante a interposição de recursos e petições desprovidos de fundamento, poderá acarretar sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com base no art. 80, VI e VII, do CPC.
XIV. Embargos conhecidos e rejeitados.
XV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.